Tribunal: TJES
Processo: 5000574-89.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-89.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

APELADO: ELENA DE OLIVEIRA QUINQUIM e outros (4)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDCL. NA APELAÇÃO CÍVEL n
o
5000574-89.2023.8.08.0047

EMBARGANTE:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

EMBARGADO:
ELENA DE OLIVEIRA QUINQUIM E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde, para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, contudo, o reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura para internação de emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de: (i) contradição, ao indeferir a produção de prova técnica e, simultaneamente, decidir sobre a legalidade da conduta da operadora frente às normas da ANS; (ii) contradição, ao admitir a transmissibilidade de dano moral de natureza personalíssima; e (iii) omissão, por supostamente não ter analisado a tese de legalidade da conduta com base na Resolução CONSU nº 13/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no indeferimento de prova técnica considerada irrelevante para o deslinde de controvérsia eminentemente jurídica, consistente na aplicação de cláusula de carência em situação de emergência. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sua necessidade.

4. A transmissibilidade do direito à indenização por danos morais é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 642), não havendo contradição entre a natureza personalíssima do dano e a natureza patrimonial do direito à sua reparação.

5. Inexiste omissão quando o acórdão, ainda que de forma sucinta, enfrenta a tese recursal, afastando a limitação temporal de cobertura para casos de emergência com base na legislação e em súmula do STJ (Súmula 302), o que implicitamente refuta o argumento fundado em norma regulamentar hierarquicamente inferior (Resolução CONSU nº 13/1998).

6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria de mérito não autorizam a oposição de embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são taxativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.022; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, 'c', e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302; STJ, Súmula 642.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDCL. NA APELAÇÃO CÍVEL n
o
5000574-89.2023.8.08.0047

EMBARGANTE:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

EMBARGADO:
ELENA DE OLIVEIRA QUINQUIM E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado, uma vez que, confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

[Sobre a prova técnica]
“Consoante se infere dos autos, o magistrado singular indeferiu o pedido de expedição de ofício à ANS e ao NATJUS, sob o fundamento de que a "demanda a análise unicamente de questões jurídicas, a respeito da aplicabilidade da regra de carência" (id 8020199). Nos termos do art. 370 do CPC, "
sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. [...] No caso, coaduno com o entendimento esposado pelo juiz a quo, porquanto irrelevante para o deslinde da lide a emissão de parecer técnico pela ANS e pelo NATJUS, uma vez que a demanda versa sobre a aplicação das regras previstas no contrato de assistência médica e hospitalar firmado entre as partes, em especial sobre os prazos de carência, não havendo, pois, que se falar em cerceamento de defesa
”.

[Sobre a limitação do atendimento e a Resolução CONSU]
“De acordo com o citado precedente, o direito à saúde deve ser preservado, sendo que não há fundamento a ensejar a recusa do atendimento de emergência da contratada, não havendo que se falar em limitação de 12 (doze) horas como pretende a apelante. A vida humana deve ser prestigiada em contraposição às regras contratuais.

Nessa mesma esteira de entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso similar, manifestou-se acerca da Resolução CONSU nº 13, consignando que “
não prosperaria a pretensão da recorrente no sentido de limitar a indenização por danos materiais ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento da emergência, mediante aplicação da citada resolução, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: 'É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado
'”.

[Sobre a transmissibilidade do dano moral]
“No tocante ao dano moral, convém esclarecer que a Súmula 642 do STJ estabelece que "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão analisou expressamente as questões devolvidas, concluindo pela ilicitude da recusa de cobertura com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, afastando, de forma fundamentada, as teses da embargante, inclusive a relativa à limitação do atendimento com base na Resolução CONSU nº 13/1998 e à desnecessidade de prova técnica.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.